Tribunal: TJES
Processo: 5000381-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SUPERMERCADO LTDA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIVO SUPERMERCADO LTDA. em face da decisão que, nos autos da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o seu pedido liminar.

Em suas razões id. 979730 sustenta a agravante, em síntese, que a falha na prestação dos serviços é cristalina, ocasionando prejuízo no valor total de R$ 211.974,86 (duzentos e onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que incumbiria à Instituição Financeira checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo por fugirem ao seu perfil.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta.

Ante a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da Agravada para oferecer resposta ao recurso.

Contrarrazões – id. 1348792 – apontando, preliminarmente, a ausência de documento obrigatório, vez que o Agravante não juntou a contestação, já protocolizada na origem.

Caso superada tal alegação, pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que a Cooperativa em nada colaborou para o ocorrido.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIVO SUPERMERCADO LTDA. em face da decisão que, nos autos da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o seu pedido liminar.

Em suas razões id. 979730 sustenta a agravante, em síntese, que a falha na prestação dos serviços é cristalina, ocasionando prejuízo no valor total de R$ 211.974,86 (duzentos e onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que incumbiria à Instituição Financeira checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo por fugirem ao seu perfil.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta.

Ante a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da Agravada para oferecer resposta ao recurso.

Contrarrazões – id. 1348792 – apontando, preliminarmente, a ausência de documento obrigatório, vez que o Agravante não juntou a contestação, já protocolizada na origem.

Caso superada tal alegação, pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que a Cooperativa em nada colaborou para o ocorrido.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Inicialmente, adianto que a questão preliminar não se sustenta, pois, de uma simples análise do andamento do processo de origem, de fácil constatação que no momento da interposição do agravo de instrumento (02/02/2021), a peça defensiva da Agravada ainda não havia sido juntada aos autos, cuja providência só foi cumprida pelo Cartório no dia seguinte (03/02/2021), razão pela qual entendo preenchidos os requisitos previstos no art. 1017, I, do CPC.

Dito isso, verifico que a Agravante pretende a imediata restituição da quantia de R$ 211.974,86 (duzentos e onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), transferida de sua conta bancária em decorrência de suposta fraude praticada por terceiros.

Segundo alega, “recebeu uma ligação de pessoa identificada como funcionária do Banco Agravado que informou que, em razão de falha no sistema do banco, era necessário confirmar que o sistema estava operante através de um link do Sicoob enviado ao e-mail da empresa, o que foi prontamente atendido e logo após, encerrada a ligação”, sendo, na sequência, realizadas várias transferências e pagamentos indevidamente.

O Juízo a quo destacou tratar-se de matéria de fato, que deverá ser comprovada durante a instrução do feito, inexistindo prova documental suficiente acerca da alegada ilicitude que a autora afirma ter sido praticada pela ré.

Em sede recursal, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juiz de Primeiro Grau, sendo necessária ampla dilação probatória com o intuito de elucidar os fatos.

Isso porque, inobstante a súmula nº 479 do STJ preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, alegou a Agravada, em sede de contrarrazões, que as transferências foram realizadas por um dispositivo celular previamente cadastrado e liberado na conta da própria empresa.

Apontou a Agravada que “as transferências ocorreram por culpa exclusiva do procurador da conta e de sua esposa, que forneceram os dados bancários a terceiros e liberaram um aparelho móvel estranho na conta da empresa”, afastando, desse modo, qualquer responsabilidade da Instituição Financeira pelo ocorrido.

Sustentou, ainda, que a empresa Agravante movimenta mensalmente mais de 01 milhão de reais, não sendo as operações realizadas, portanto, estranhas às transações habituais.

Percebe-se, portanto, que somente após a produção probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que será possível reconhecer ou afastar a responsabilidade da Agravada, incumbindo a esta a comprovação da autenticidade das operações bancárias realizadas ou da eventual culpa exclusiva da autora em relação aos prejuízos suportados.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AGRAVANTE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL SOBREPOSIÇÃO DAS CONSTRIÇÕES PENHORA LIMITADA AO VALOR INVESTIDO EM REAIS NA DATA DO INVESTIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO POR MOEDA ESTRANGEIRA E ACRÉSCIMOS DE JUROS MORATÓRIOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL APLICAÇÃO DA TEORIA DE UMA CHANCE INVIABILIDADE DE INDEXAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA EM PARTE LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO PELO ÓRGÃO A QUO.

(...) 2. Incide a súmula nº 479 do STJ sobre a relação entre as partes e cabe à instrução processual elucidar se a falta de prudência do agravado foi o fator primordial para o sucesso da fraude narrada ou se houve falha no sistema de segurança bancário. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002486, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Em suma, não sendo demonstrada, na estreita via do agravo de instrumento, a probabilidade do direito, não há que se falar em imediata restituição dos valores.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Inobstante a súmula nº 479 do STJ preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, alegou a Agravada, em sede de contrarrazões, que as transferências foram realizadas por um dispositivo celular previamente cadastrado e liberado na conta da própria empresa.

2. Percebe-se, portanto, que somente após a produção probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que será possível reconhecer ou afastar a responsabilidade da Agravada, incumbindo a esta a comprovação da autenticidade das operações bancárias realizadas ou da eventual culpa exclusiva da autora em relação aos prejuízos suportados.

3. Não sendo demonstrada, na estreita via do agravo de instrumento, a probabilidade do direito, não há que se falar em imediata restituição dos valores.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.